Tribunal: STF
Processo: RHC 234952
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
MANIFESTAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. MANIFESTAÇÃO ULTERIOR. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. EXAURIMENTO DE JURISDIÇÃO.



    Decisão: Trata-se de manifestações em recurso ordinário em habeas corpus, petições nº 126.521/2023 e nº 131.277/2023, apresentadas após decisão monocrática de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA E DE DIFAMAÇÃO MAJORADAS. ARTIGOS 138 C/C 141, II, E 139 C/C 141, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGDAS DE NULIDADES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.”



    Na petição juntada no dia 13/11/2023, Petição nº 126521/2023, o paciente informa que “não deseja recorrer da decisão monocrática proferida em 10.11.2023”, discorre sobre a atuação da Defensoria Pública e junta “cópia de mensagem eletrônica encaminhada para a Sra. Subprocuradora Cláudia Sampaio Marques”. Ressalta, ainda, que “o requerente tem condições, apenas, de enviar e receber mensagens eletrônicas, acessar Facebook e utilizar WhatsApp”, e esclarece ”que o peticionamento eletrônico foi feito com a fundamental ajuda e participação dos funcionários da OAB-RJ”.



    Já na petição juntada no dia 24/11/2023, Petição nº 131277/2023, o paciente reitera as alegações da primeira manifestação, impugna o parecer da Procuradoria-Geral da República, e, ao fim, “requer seja admitida a possibilidade de recebimento da presente petição (inclusive) como reclamação, objetivando a decretação da anulação do processo nº 0274379-56.2019.8.19.0001”.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab inito, quanto à manifestação protocolada sob o nº 126.521/2023, juntada no dia 13/11/2023, nada há a prover, máxime, diante da notícia de que o “requerente já informou à Defensoria Pública que não deseja recorrer da decisão monocrática proferida em 10.11.2023, ou seja, [concorda] com a tese  “inadmissibilidade da via eleita”.



    Neste contexto, não há óbice à que se opere o trânsito em julgado do decisum publicado em 13/11/2023. Nesse sentido:



    PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU E DE SEU DEFENSOR, SEM RECURSO. DESNECESSIDADE DE RENUNCIA EXPRESSA EM CARTORIO. SE O RÉU E SEU DEFENSOR FORAM INTIMADOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AQUELE ATÉ MANIFESTOU, NA OPORTUNIDADE, PERANTE O OFICIAL DE JUSTIÇA, O DESINTERESSE EM RECORRER, NÃO HÁ NECESSIDADE DE QUE SE COLHA EM CARTORIO, OU EM JUÍZO, A RENUNCIA DO DIREITO AO RECURSO, PARA QUE SE OPERE O TRÂNSITO EM JULGADO. "H.C." INDEFERIDO. (HC 68.410, Primeira Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, julgado em 26/02/1991, DJ de 15/03/1991)



    De outro lado, no que tange à manifestação protocolada sob o nº 131.277/2023, verifico que foi juntada no dia 24/11/2023, sendo certo que a decisão que negou seguimento ao writ foi publicada no dia 13/11/2023. Nesse contexto, observo que nos termos do artigo 317 do RISTF, “caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias de decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte”. O artigo 39 da Lei 8.038/90, por sua vez, estabelece que “da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso, no prazo de cinco dias”, de sorte que são manifestamente incognoscíveis as manifestações do autor.



    Por oportuno, impende consignar que esta Corte sufraga o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal, de modo que se mostra incabível o conhecimento da pretensão nesse momento, ainda que sob a forma de recurso. Nesse sentido:



    Agravo regimental na petição. Agravo contra decisão em que o Superior Tribunal de Justiça negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. Inadmissibilidade. Recurso somente cabível contra decisão pelo não seguimento de recursos extraordinário e especial (art. 28 da Lei nº 8.038/90). Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra acórdão em que se tenha negado provimento a outro recurso ordinário em habeas corpus. Erro grosseiro. Caracterização. Princípio da fungibilidade recursal. Inaplicabilidade. Impossibilidade de se receber o inconformismo como recurso extraordinário. Requisitos de admissibilidade distintos. Afronta ao princípio do promotor natural. Questão de natureza infraconstitucional. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental não provido. 1. Nos termos do art. 28 da Lei nº 8.038/90, o agravo somente é cabível contra decisão denegatória de seguimento a recursos extraordinário e especial. 2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. 3. Ademais, não há como se receber o inconformismo como recurso extraordinário porque os requisitos de admissibilidade desse último são específicos 4. De toda sorte, o próprio recurso extraordinário seria manifestamente inadmissível, uma vez que o Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à afronta ao princípio do promotor natural tem natureza infraconstitucional. 5. Agravo regimental não provido. (Pet 5.951-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/06/2016)



    A propósito, cabe referir que a interposição de recurso intempestivo ou incabível e, de igual sorte, manifestação sem previsão regimental, não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, de sorte que, também por essa razão, não há que se falar, em óbice à formação da coisa julgada. Nessa linha, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado para o agravante e de devolução dos autos à origem. (ARE 1.227.397-AgR-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA. (ARE 774.095-AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A interposição de recurso intempestivo ou incabível não suspende ou interrompe o prazo recursal. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4°, do CPC). (ARE 1.134.225-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018)



    Ex positis, nada a prover.



    À secretaria para que certifique a ocorrência do trânsito em julgado da decisão publicada em 13/11/2023, e mercê do intuito protelatório da parte, proceda à baixa imediata dos autos, independentemente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente